Tribunal: CARF
Processo: 15588.720595/2021-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720595/2021-70
ACÓRDÃO
1201-007.022 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTORINI CALCADOS E CONFECCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/01/2019
SIMPLES NACIONAL. SÓCIO COM PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS.
LIMITE GLOBAL DE RECEITA BRUTA. VEDAÇÃO DE PERMANÊNCIA NO
SISTEMA.
Poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado, previsto na Lei
complementar no 123/2006, a pessoa jurídica de cujo capital participe
pessoa física que seja sócia de outras empresas do Simples Nacional, desde
que a receita bruta global não ultrapasse o limite para permanência em tal
sistemática.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-007.015, de 12 de setembro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 15588.720552/2021-94, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alexandre Evaristo Pinto,
José Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues
Gomes e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.022 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720595/2021-70
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições Devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples
Nacional.
Os fundamentos do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO da Unidade de
Origem e os argumentos da Impugnação estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na
sua ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/01/2019
SIMPLES NACIONAL. SÓCIO COM PARTICIPÃO SUPERIOR A 10% DO CAPITAL DE
OUTRA EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. LIMITE GLOBAL DE
RECEITA BRUTA. VEDAÇÃO DE PERMANÊNCIA NO SISTEMA
A empresa não poderá optar pelo Simples Nacional quando titular ou sócio
participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não
beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite legal para o período.
Irresignada com a decisão de piso, a recorrente interpôs recurso voluntário
alegando e pedindo, em síntese, o mesmo que já havia aposto em sua manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele conheço.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.022 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720595/2021-70
3
Preliminarmente, a recorrente argui haver vício de nulidade do ADE, por não lhe
ter sido dada a oportunidade de se manifestar previamente à sua exclusão do
Simples Nacional.
Sem razão a recorrente.
Nos termos do artigo 14 do Decreto no 70.235/72, é a impugnação da exigência –
no caso, a manifestação de inconformidade – que instaura a fase litigiosa do feito
administrativo. Antes disso, o que se tem é a fase procedimental que, como ação
persecutória que é, tem caráter inquisitorial.
Não é por outra razão que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LV,
garante o contraditório e a ampla defesa “aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo” (grifei).
Assim, tendo sido observadas as normas reguladoras do processo administrativo
fiscal, com a emissão de ADE pela autoridade competente, e tendo sido oferecido
o regulamentar prazo de contestação ao sujeito passivo, não há que se falar em
nulidade da exclusão do contribuinte do Simples Nacional, consoante a disciplina
do artigo 59 daquele Decreto no 70.235/72.
Aliás, essa é a inteligência da súmula CARF no 162, que assim dispõe:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
E nesse mesmo sentido é a jurisprudência já há muito consolidada por esse
Tribunal administrativo:
PRELIMINAR. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DESNECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO
PRÉVIA DO CONTRIBUINTE. Resta incólume o procedimento que, observada a
legislação relativa ao processo tributário administrativo, assegura o contraditório e
a ampla defesa, sendo desnecessária a manifestação prévia do contribuinte.
(Acórdão n° 3803-00.074, de 18/05/2009.)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Exercício: 2008 PROCEDIMENTO DE OFÍCIO.
INTIMAÇÃO PRÉVIA. DISPENSABILIDADE. O procedimento de ofício pode ser
realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que a
Administração Tributária dispuser de elementos suficientes à constituição do
crédito tributário. NULIDADE. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. No caso de o
enfrentamento das questões na peça de defesa denotar perfeita compreensão da
descrição dos fatos que ensejaram o procedimento e estando a decisão motivada
de forma explícita, clara e congruente, não há que se falar em nulidade dos atos em
litígio. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. DEVER FUNCIONAL. No caso de a pessoa jurídica
optante incorrer em hipótese legal de vedação e não comunicar espontaneamente
o fato, há exclusão de ofício mediante emissão do termo pela autoridade
competente, sob pena de responsabilidade funcional. (Acórdão n° 1801-00.977, de
12/04/2012.)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010, 2011
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. Nos termos da súmula
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.022 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720595/2021-70
4
CARF no 162, o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-
calendário: 2010, 2011 SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EMPRESA OPTANTE COM
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE OUTRA EMPRESA. De forma excepcional, o artigo 56
da Lei Complementar no 123/2006 autoriza que empresas optantes do Simples
Nacional participem do capital de outras empresas. Entretanto, a inobservância dos
requisitos previstos naquele dispositivo legal, que desnatura a Sociedade com
Propósito Específico, implica na exclusão do sistema simplificado de tributação da
entidade que tem participação societária em SPE. (Acórdão n° 1302-006.329, de
18/11/2022)
No mérito, a recorrente aduz que a razão de sua exclusão do Simples Nacional foi
a formação de grupo econômico, o que inexistiria no caso concreto.
Não é bem assim.
O relatório fiscal é claro ao afirmar que a motivação do feito foi a violação ao
limite de receita bruta global, quando considerada a presença do Sr. Iraci José dos
Santos em diversas sociedades. Trata-se, pois, de critério objetivo – aritmético,
mesmo – e que dispensa conjecturas acerca do instituto “grupo econômico”, quer
seja pela ótica do direito empresarial ou do direito do trabalho, como quer fazer
crer a defesa.
Nesse ponto, vale conhecer o seguinte trecho da acusação:
Ao analisarmos as informações coletadas no decorrer da ação fiscal, constatamos
que o Senhor IRACI JOSE DOS SANTOS, CPF 446.168.566-72, vem a ser o fundador e
sócio principal do Grupo Real Calçados. Como regra, as empresas do Grupo
apresentam como sócios ou titular, IRACI ou um de seus familiares e afins. Vejamos
a seguir algumas das empresas que apresentam IRACI em seu quadro societário ao
longo do tempo. Ressalte-se que a lista não é exaustiva:
(...)
Desde 26/01/2007 a ALAGOMINAS apresenta IRACI em seu quadro societário
(65,0% de seu capital social). Este, por sua vez, integra concomitantemente o
quadro societário de diversas outras empresas, conforme tabela acima. Ora, na
medida em que uma empresa beneficiária do Simples Nacional apresenta em seu
quadro societário alguém que é sócio de outras empresas, beneficiárias ou não
do Simples Nacional, faz-se necessário avaliar se a soma das receitas destas
empresas ultrapassa o limite estabelecido para o SN (Art. 3o, II, da LC 123/2006),
de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) até 31/12/2017 ou de R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) a partir do AC 2018. (grifei)
As alegações defensivas prosseguem com protestos contra a retroatividade dos
efeitos da exclusão, forte na questão da inconstitucionalidade da norma infralegal
que fundamentou o feito.
Nesse contexto, é preciso assinalar a existência da súmula CARF no 2, vazada nos
seguintes termos: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.022 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720595/2021-70
5
Ademais, sobre ambas as arguições de defesa acima – inexistência de grupo
econômico e inconstitucionalidade dos efeitos retroativos da exclusão – a decisão
recorrida se posicionou de modo irretocável. Assim, com amparo no artigo 114, §
12, inciso I, do RICARF, bem assim no artigo 50, § 1o, da Lei no 9.784/99, adoto as
seguintes razões de decidir contidas naquele acórdão:
Causas da Exclusão
Conforme se observa no ADE constante dos autos, a empresa foi excluída do
Simples Nacional em virtude de possuir sócio que também participa do capital
social de outras empresas, também do Simples Nacional. Em consequência, o
limite legalmente permitido foi ultrapassado, considerando-se a receita bruta
global das empresas do SN que possuem o Sr. Iraci José dos Santos como sócio.
A Lei complementar 123/2006 determina em seu art. 3o, II, combinado com o §4o,
III do mesmo artigo, que:
Art. 3o. Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se
microempresas ou empresas de pequeno porte, (...)
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário,
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e
igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). - Até
31/12/2017
II- no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário,
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e
igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). -
A partir de 2018
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto
nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como
empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico
diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste
artigo;
(...)
Destarte, restou demonstrado que o Sr. IRACI JOSÉ DOS SANTOS é sócio de várias
empresas optantes do Simples Nacional que, em seu conjunto (amostragem de 10
empresas), obtiveram receita bruta de mais de 20 milhões de Reais em 2016.
Por sua vez, a defendente admite que o Sr. Iraci José dos Santos de fato é sócio
das empresas em tela. A manifestante alega apenas que não foi suficientemente
evidenciada a existência de Grupo Econômico com comando centralizado. Nesse
sentido, aduz que: a) as empresas possuem capital distinto, não havendo qualquer
confusão patrimonial entre elas; b) as empresas não realizam negócios comum e
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.022 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720595/2021-70
6
nem há qualquer colaboração entre as empresas para a realização de seus
objetivos; c) as empresas não utilizam mão de obra em comum; d) não há cessão
entre elas de materiais ou equipamentos e; e) as empresas não estão sobre a
direção, controle ou administração de outra empresa principal (controladora).
Ocorre que a legislação supracitada, como vimos, estabelece que é vedada a
permanência no SN de empresas de cujo capital participe pessoa física que seja
sócia de outra empresa do SN, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite legal (R$3.600.000,00 até 31/12/2017 e de R$ 4.800.000,00 a partir de
2018), independentemente de se tratar de grupo econômico ou não. Esse é o caso
dos autos, uma vez que a soma das Receitas Brutas anuais das empresas do SN,
que possuem o Sr. IRACI JOSÉ DOS SANTOS como sócio, ultrapassou 20 milhões de
Reais em 2016.
Desta forma, não há na legislação de regência, como entende equivocadamente a
defesa, a necessidade de demonstração da existência de grupo econômico para a
exclusão do SN lastreada no já citado inciso III do § 4o do Art. 3o da LC 123/2006.
Em consequência, os argumentos defensivos a respeito da suposta falta de
comprovação da existência de grupo econômico são imprestáveis nesse caso e
não serão apreciados nesse voto.
Saliente-se, em complemento, que às autoridades administrativas tributárias,
(lançadoras e julgadoras), é vedado agir de forma diversa àquela estipulada em lei,
não podendo dela se desvencilhar sob pena de responsabilidade funcional. Nem
poderia ser diferente, uma vez que a atividade do servidor da Administração
Pública é meramente executiva, não o desonerando do fiel cumprimento das leis,
por força do princípio da legalidade previsto no art. 37 da Constituição Federal.
Assim, correta a exclusão promovida pela Autoridade Fiscal com base na situação
prevista no inciso III do §4o do art. 3o da LC 123/2006, combinado com o inciso II do
mesmo art. 3o.
Efeitos da Exclusão do Simples Nacional - Lançamento Retroativo
Insurge a defesa acerca da data em que os efeitos do ato de exclusão do
contribuinte do regime tributário do Simples Nacional começam a ser produzidos.
Na espécie, como já abordado nesse voto, o contribuinte foi excluído da
sistemática do Simples Nacional, com efeitos a partir de janeiro/2017, em virtude
de possuir sócio que também participa do capital social de outras empresas do
Simples Nacional e, com isso, ultrapassar os limites permitidos quando considerado
a receita bruta global, nos termos da Lei complementar 123/2006, in verbis:
(...)
A resolução CGSN 94/2011, por sua vez, dispunha sobre os efeitos da exclusão:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou
da EPP, dar-se-á:
(...)
II– Obrigatoriamente, quando:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.022 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720595/2021-70
7
c) incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos II a XIV e XVI a
XXV do art. 15, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 3o, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da
ocorrência da situação de vedação;
2. produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da
ocorrência da situação de vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
31, inciso II)
(...)
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos
I – quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a
partir das datas de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e
§ 2o.
No mesmo sentido, a resolução CGSN 140/2018 (posterior), assim dispõe a respeito
dos efeitos da exclusão:
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da
EPP à RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-
se-á:
(...)
II- obrigatoriamente, quando:
c) incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos II a XIV e XVI a XXV
do art. 15, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006,
art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da
ocorrência da situação de vedação; e (Lei Complementar no 123, de 2006,
art. 30, § 1°, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da
ocorrência da situação de vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
31, inciso II)
(...)
Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
I – quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a
partir das datas de efeitos previstas no inciso II do art. 81; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e
§ 2o
À luz das normas apresentadas, a hipótese em tela de exclusão do Simples
Nacional retroage seus efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da
ocorrência da situação de vedação.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.022 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720595/2021-70
8
Destaca-se, por sua vez, que a pessoa jurídica, ao optar pelo Simples Nacional,
deve ter conhecimento dos requisitos legalmente exigidos para seu ingresso e
permanência. Nesse sentido, se houver a perda do direito de permanecer no
referido regime, por fato superveniente, a legislação determina que sua exclusão se
dê a partir do fato motivador, presumidamente conhecido pelo contribuinte. Tanto
isso é verdade, que a Lei Complementar 123/2006 prevê que a exclusão da
sistemática do Simples deverá ser comunicada pela própria empresa, quando ela
incorrer em qualquer das situações impeditivas ao regime favorecido. Cito:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
subseqüente àquele em que ocorrida a situação de vedação;
Diante da falta de iniciativa da pessoa jurídica em comunicar a exclusão obrigatória,
é dado ao Fisco o direito de fazê-lo, conforme dispõe a referida Lei Complementar,
in verbis:
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante
comunicação das empresas optantes.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Destaca-se que, tanto nas hipóteses do artigo 30 (mediante comunicação da
pessoa jurídica), quanto naquelas previstas no artigo 29 (de ofício), os efeitos da
exclusão são idênticos.
Quer-se com isso se dizer que o ato de exclusão de ofício, nas circunstâncias
previstas pela lei, em verdade, substitui a obrigação do próprio contribuinte de
comunicar a superveniência de umas das situações excludentes. Por isso mesmo,
por se tratar de fato que já era de conhecimento da empresa, é que a lei confere
à exclusão natureza meramente declaratória, permitindo a retroação de seus
efeitos ao mês subsequente a ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão
para as duas situações (comunicação do contribuinte ou de ofício).
Nesse sentido, entender que o ato de exclusão de ofício apenas produza efeitos
somente após a ciência do ADE, por fato que deveria ter sido comunicado pela
pessoa jurídica, seria o mesmo que autorizá-la a se valer de sua própria torpeza.
Assim, é imposto ao sujeito passivo a obrigação de conhecer as circunstâncias
excludentes do regime diferenciado, não podendo ser aceito o argumento de que
foi atingido por seus efeitos na tributação de forma repentina. Portanto, não há
que se falar em afronta ao Princípio da Segurança Jurídica e seus desdobramentos.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.022 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720595/2021-70
9
A propósito, cabe transcrever o acórdão exarado pelo STJ, em sede de Recurso
Repetitivo, RESP 1124507 (Tema 341) que pacificou o tema debatido no Simples
Federal, mas que lhe empresta alcance no Simples Nacional, pela similitude entre
os regimes e seus efeitos:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF.
LEI 9.317/96. SIMPLES. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO. EFEITOS
RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 15, INCISO II, DA LEI
9.317/96. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C
DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam
a ser produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime
tributário denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter
meramente declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da
efetiva ocorrência da situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos
gerados apenas após a notificação ao contribuinte a respeito da exclusão.
2. Não merece conhecimento o apelo especial quanto às alegações de
contrariedade aos artigos 458 e 535 do CPC, porquanto a recorrente
apresentou argumentação de cunho genérico, sem apontar quais seriam os
vícios do acórdão recorrido, que justificariam sua anulação. Incidência da
Súmula 284/STF.
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com
mais de 10% de participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite
legal no ano-calendário de 2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da
Lei 9.317/96), tendo o Ato Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004,
da Secretaria da Receita Federal, produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES em decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista
no artigo 9o, incisos III a XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são
produzidos a partir do mês subsequente à data da ocorrência da
circunstância excludente, nos exatos termos do artigo 15, inciso II, da
mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como
impeditivas de ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade,
substitui obrigação do próprio contribuinte de comunicar ao fisco a
superveniência de uma das situações excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de
conhecimento do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como
meramente declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos à data de
um mês após a ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de
tributos
diferenciado
pressupõe-se
que
o
contribuinte
tenha
conhecimento das situações que impedem sua adesão ou permanência
nesse regime. Assim, admitir-se que o ato de exclusão em razão da
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.022 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720595/2021-70
10
ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido comunicada ao fisco
pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a notificação da
pessoa jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria torpeza,
mormente porque em nosso ordenamento jurídico não se admite
descumprir o comando legal com base em alegação de seu
desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia,
submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
Destarte, mostra-se correto os efeitos da exclusão do SN determinados no ADE em
pauta. (grifei)
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, para manter a
exclusão da recorrente do Simples Nacional nos exatos termos e efeitos apostos
pela Fazenda.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 266
DF CARF MF
Original